Tribunal: STF
Processo: Pet 12990
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição de tutela provisória de urgência formulada por M. de Oliveira Advogados & Associados, mediante a qual objetiva a concessão de efeito suspensivo a recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais nºs 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF, ainda não remetidos a esta Corte.



    A peticionante relata que:



    i) foi contratada pelo SINDIRETA/DF, entidade sindical representativa dos servidores públicos do Distrito Federal, para impetrar mandado de segurança coletivo contra o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), visando à restituição dos valores descontados indevidamente sobre as parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores públicos vinculados ao quadro de pessoal daquele órgão; 



    ii) a segurança pleiteada foi concedida, “tendo o título executivo passado em julgado, comprovando, assim, o êxito na prestação dos serviços advocatícios contratados”;



    iii) objetivando garantir a contraprestação dos serviços exitosos prestados, “juntou aos respectivos autos o seu contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical, assinado após autorização da assembleia geral da retromencionada entidade devidamente convocada para esta finalidade, e requereu o destaque dos honorários contratuais pactuados, conforme assegurado pelo art. 22, § 4°, da Lei n.º 8.906/94”; 



    iv) contudo, “as pretensões formuladas foram indeferidas e condicionadas pelos juízos fazendários à eventual juntada dos contratos individuais celebrados entre a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS e os beneficiados diretos”;



    v) irresignada, interpôs agravos de instrumentos contra as decisões de piso, os quais foram desprovidos. Na sequência, opôs embargos de declaração e recursos constitucionais perante os Tribunais Superiores;



    vi) ante a inadmissão dos apelos extraordinários, “foram interpostos os competentes agravos, que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foram convertidos nos Recursos Especiais nº 1.979.911/DF, 1.965.849/DF e 1.965.394/DF e qualificados como representativos da controvérsia para observância do rito dos recursos repetitivos (Tema 1175)”, com determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão; 



    vii) “levados a julgamento perante a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais foram conhecidos parcialmente e, nessa extensão, desprovidos”, com aprovação da tese jurídica acerca da controvérsia repetitiva;



    viii) contra o acórdão do STJ, a peticionante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, “com a negativa de manifestação sobre a matéria constitucional questionada, sob o entendimento da impossibilidade de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal”; 



    iv) ato contínuo, interpôs recursos extraordinários contra as decisões prolatadas pelo Superior Tribunal de Justiça, “por contrariarem e negarem vigência aos arts. 5º, caput, XXV, LIV e LXXVIII; 7º, VI, XIII, XIV e XXVI; 8º, IV, V e VI; 97; e 133, bem como ao entendimento fixado na Súmula Vinculante 10 e nos acórdãos proferidos em julgamento de Repercussão Geral - Temas 152, 823 e 1046”;



     x) “diante da negativa de admissão e seguimento dos recursos extraordinários pela Vice-Presidência do STJ, foram interpostos agravo em Recurso Extraordinário e agravo interno, estando este último pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça” (edoc. 1, fls. 3-8). 



    A peticionante afirma estar configurada a probabilidade do direito, sob a alegação de que 



    “está demonstrado pela plausibilidade da pretensão recursal deduzida nos recursos extraordinários, demonstrando que a exigência de anuência prévia dos substituídos pelo STJ, sem a modulação dos efeitos da decisão e sem a expressa declaração de inconstitucionalidade do art. 22, §7º, da Lei n.º 8.906/94, prejudica a autonomia dos sindicatos, compromete a eficácia das ações coletivas e a prática da advocacia, além de afetar negativamente o acesso à justiça, a economia processual e a segurança jurídica.” (edoc. 1, fl. 10). 



    Alega que 



    “(...) embora o Relator no STJ tenha afirmado, em sede de embargos de declaração, que o Tribunal não declarou a inconstitucionalidade de norma, limitando-se a interpretar dispositivo infraconstitucional, essa afirmação não reflete a realidade das decisões proferidas nos acórdãos recorridos. Ao exigir autorização expressa dos beneficiários para a retenção de honorários contratuais a partir de 5 de outubro de 2018, o STJ, na prática, reduziu substancialmente o conteúdo normativo do art. 22, §7º, da Lei n.º 8.906/94, suprimindo os termos “ao optarem por adquirir direitos” e ‘a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades’, sem proceder à necessária declaração de inconstitucionalidade (...)” (edoc. 1, fl. 10). 



    Acrescenta que 



    “Sob outra perspectiva, não há dúvidas que os acórdãos recorridos, nos termos presentes, distanciam-se dos entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos Temas 823 e 1046 da Repercussão Geral (...)



    (...)



    Soma-se, a tudo isso, o julgamento finalizado em 11 de setembro de 2023 pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser ‘constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição’. Na ocasião no julgamento do ARE 1018459 (Tema 935) , o STF ratificou a desnecessidade de ato/manifestação individual para o recolhimento de contribuições assistenciais definidas em assembleia, não subsistindo razão para não estender igual entendimento à discussão dos recursos repetitivos em comento, a teor do art. 926 do CPC.”



    Sustenta a existência do periculum in mora, alegando que 



    “a demora no processamento da presente petição certamente causará danos de impossível ou difícil reparação que, seguramente, ultrapassam as raias da esfera jurídica e patrimonial da peticionante, afetando diretamente o direito de milhares de advogados brasileiros ao recebimento de seus honorários contratuais, que têm natureza essencialmente alimentar, os quais são estabelecidos em contratos firmados com sindicatos sem a necessidade de prévia anuência individual dos substituídos processualmente” (edoc. 1, fl. 18).



    Ao final, a peticionante requer 



    “a) a concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para: 



    a.1) imprimir efeito suspensivo aos Recursos Extraordinários interpostos, em ordem a suspender os efeitos das decisões tomadas pelo STJ nos REsp 1979911/DF (2021/0235249-4), REsp 1965849/DF, (2021/0243306-5) e REsp 1965394/DF (2021/0245451-3); 



    a.2) determinar a todos os juízes e Tribunais do País que os honorários contratuais devidos aos advogados dos sindicatos decorrentes de contratos celebrados entre eles sejam descontados dos créditos das partes e reservados até posterior deliberação dos recursos interpostos. 



    b) a citação dos Requeridos para, querendo, apresentar contestação; 



    c) a procedência do pedido para confirmar a liminar acaso deferida nos termos acima requeridos.” (edoc. 1, fl. 26). 



    Os autos foram a mim distribuídos por prevenção relacionada à Reclamação nº 66.836/DF (cf. certidão constante do edoc. 9). 



    É o relatório.



    Decido.



    De início, cumpre observar que a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para apreciação da lide no atual momento processual, já examinou o pleito de atribuição de efeito suspensivo formulado nos três recursos extraordinários, indeferindo-o (edoc. 4, 270; edoc. 5, fl. 245; e edoc. 6, fl. 271). 



    Assim, o requerimento cautelar apresentado perante esta Suprema Corte equivale à utilização dessa via como sucedâneo de recurso, o que não se admite.



    Nesse contexto, anote-se que, consoante a decisão do Tribunal Pleno, no julgamento da AC nº 3.799/SP-MC-Ref, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, “Não há recurso ou impugnação, dirigida para o SUPREMO, contra a decisão da instância a quo que indefere a tutela de urgência”. Eis a ementada desse julgado:



     “AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM, À ESPERA DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário pode ser requerida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre sua interposição e a publicação da decisão de admissão, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado na origem, por conta de precedente de repercussão geral. 2. Não há recurso ou impugnação, dirigida para o SUPREMO, contra a decisão da instância a quo que indefere a tutela de urgência. 3. Ação Cautelar extinta, revogada a medida liminar concedida” (AC nº 3.799/SP-MC-Ref, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/10/20).



    Ademais, verifica-se que os recursos extraordinários interpostos pela ora peticionante nos autos dos Recursos Especiais nºs 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF foram inadmitidos na origem (edoc. 4, fls. 262-270; edoc. 5, fls. 237-245; edoc. 6, fls. 253-272) e não houve o recebimento nesta Corte dos agravos, fundados no art. 1.042 do CPC, contra as decisões denegatórias daqueles recursos. 



    Desse modo, falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise da presente petição de atribuição de efeito suspensivo aos apelos extremos, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão . Precedentes. II - Não há nos autos situação de manifesta plausibilidade jurídica por patente contrariedade à jurisprudência ou súmula desta Corte, a autorizar a excepcional apreciação do pleito cautelar. III - Conformidade da decisão recorrida com o teor da Súmula Vinculante 18 e com os precedentes do Plenário que subsidiaram a edição do referido enunciado, em especial o Recurso Extraordinário 568.596/MG. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC nº 3.311-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13 - grifou-se).



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Pet nº 9.834-AgR, Primeira Turma, Relatora a Minª. Rosa Weber, DJe de 21/9/21 - grifou-se).



    Não se ignora que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica e de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável.



    Tenho, todavia, que esse não é o caso dos autos. Isso porque, da leitura das peças juntadas pela peticionante, constata-se, nesse exame perfunctório, que os recursos extraordinários com agravo (edoc. 4, fls. 293-311; edoc. 5, fls. 267-285; edoc. 6, fls. 274-292) não reúnem condições de prosseguir. 



    Como relatado, os apelos voltam-se contra os acórdãos prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos Recursos Especiais nºs 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF (representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema nº 1.175 daquela Corte), os quais receberam a seguinte ementa:



     “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.175. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. FILIADOS OU BENEFICIÁRIOS. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ENTE SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. 



    1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à ‘necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação’ (Tema 1.175/STJ). 2. Esta Corte compreende que, a despeito das conclusões adotadas no Tema 823/STF (legitimidade extraordinária ampla dos sindicatos), as obrigações decorrentes do contrato firmado entre a entidade de classe e o escritório de advocacia não poderiam ser oponíveis aos substituídos, já que estes não participaram da sua celebração e não indicaram concordar com suas disposições. Precedentes. 3. A inclusão do § 7º no art. 22 do Estatuto da OAB não torna prescindível a autorização expressa dos substituídos, mas, ao contrário, continua pressupondo a necessidade de anuência expressa deles, visto que permite indicar somente os beneficiários que, ‘ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações’. 4. Não é possível cogitar que tal opção, a qual implicará assunção de obrigações contratuais, possa se operar sem a aquiescência da parte contratante, sob pena de violação da liberdade contratual (art. 421 do CC). 5. O § 7º teria dispensado a necessidade de que seja instrumentalizado um contrato individual e específico para cada substituído (como antes exigido), sendo facultada a adesão “coletiva” aos termos do negócio jurídico principal; não dispensou, porém, a autorização expressa dos integrantes da categoria que optem, voluntariamente, por aderir às cláusulas do ajuste, como pressuposto para retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário. 6. A norma em destaque (art. 22, § 7º, do EOAB) ostenta inegável natureza material, porque está a disciplinar a possível vinculação de sujeitos de direito a obrigações contratuais (relação jurídica de direito substantivo – direitos e deveres); não sendo norma exclusivamente instrumental/processual, somente se aplica aos contratos firmados após a vigência da nova lei (Lei n. 13.725, de 2018), em razão da aplicação da máxima do tempus regit actum. 7. Tese jurídica firmada: a) antes da vigência do § 7º do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. 8. Incide no caso concreto a Súmula 284 do STF, em relação à alegada violação do art. 1.022, II, do CPC, e, no mérito, o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, uma vez que a hipótese dos autos se amolda à da alínea "a" da tese jurídica. 9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (edoc. 4, fl. 130-131). 



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegação recursal de violação do artigo 97 da Constituição Federal, porquanto o STJ não declarou a inconstitucionalidade ou afastou a incidência dos dispositivos legais examinadas no julgado, limitando-se a interpretá-los. 



    Consoante consignei na decisão exarada nos autos da Rcl nº 66.836 (ajuizada pela ora peticionante), “não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, §7º, da Lei n.º 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente”. 



    No mais, verifica-se dos autos que o STJ decidiu a lide amparado na legislação infraconstitucional pertinente, notadamente com base nas normas legais suscitadas no recurso especial, cujo reexame foge do campo do recurso extraordinário. 



    A propósito da questão versada nos autos, confiram-se, em casos análogos, os seguintes julgados desta Corte:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de Sentença. Ação Coletiva. Honorários Advocatícios. Sindicato. Retenção pelo Escritório. Ausência de autorização dos Filiados. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente e apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE nº 1.511.990-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, Presidente, DJe de 5/11/24 - grifou-se).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI Nº 13.725/2018. IRRETROATIVIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ofensa reflexa e ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE nº 1.415.517-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/7/23 - grifou-se). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO OU AUTORIZAÇÃO FIRMADA INDIVIDUALMENTE PELO TITULAR DO DIREITO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.348.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/2/22 - grifou-se). 



    Menciono, ainda, na mesma linha, os seguintes precedentes: ARE nº 1.506.144-AgR (Tribunal, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/10/24), ARE nº 1.501.630-AgR (Tribunal, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/9/24), ARE nº 1.415.300-AgR (Tribunal Pleno, Rel. Minª. Rosa Weber, DJe de 4/9/23) e ARE nº 1.343.995-AgR (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/2/22). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente